Tribunal: TJSP
Processo: 0006244-56.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006244-56.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
KLEBER COSTA PIRES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reconhecer atendido o requisito subjetivo para
progressão de regime prisional e livramento condicional, devendo o requisito objetivo
ser apreciado pelo juízo da execução, em nova decisão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006244-56.2020.8.26.0482 - Voto no 37.609.
2
Agravo em Execução Penal no 0006244-56.2020.8.26.0482.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravante: Kleber Costa Pires Pereira.
Agravado: Ministério Público
Voto no 37.609.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que indeferiu pleitos de progressão ao regime prisional
aberto e de livramento condicional por falta do requisito subjetivo, o
sentenciado Kleber Costa Pires Pereira agravou em busca da reforma
da decisão, alegando fazer jus aos benefícios por ter cumprido o
requisito objetivo, possuir boa conduta carcerária e haver sido favorável
o resultado do exame criminológico.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o respeito devido ao que se
entendeu na respeitável decisão atacada, que contou com o apoio da
ilustrada Procuradoria de Justiça, o recurso merece prosperar parcialmente.
O agravante, preso na Penitenciária “Wellington
Rodrigo Segura” em Presidente Prudente, a cumprir pena de onze anos,
seis meses e dezenove dias, em regime prisional semiaberto, pela
prática de crimes de ameaça, furto qualificado e roubo majorado,
iniciou o desconto dela no dia 13 de janeiro de 2014, com término
previsto para 3 de agosto de 2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006244-56.2020.8.26.0482 - Voto no 37.609.
3
Formulados os pedidos de progressão ao regime
prisional aberto e de concessão de livramento condicional, o digno
magistrado de primeiro grau negou ambos, a despeito do resultado
favorável do exame criminológico, por entender faltar ao agravante o
requisito subjetivo, anotando que “Não obstante a conclusão do exame
criminológico de fls. 57/66, a pretensão é improcedente. Com efeito, o exame
realizado é mero prognóstico, não havendo garantias de que o sentenciado
não volte a delinquir. O sentenciado registra a prática de crime de natureza
grave, qual seja, roubo majorado (delito com grave ameaça e violência contra
a pessoa), demonstrando a necessidade de vivenciar por maior período o
regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para,
posteriormente, fazer jus à condicional. Do mesmo modo, é certo que a
reincidência é uma questão multifatorial, e a realidade do indivíduo egresso
do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a
sociedade. Nestes termos, eventual dúvida sobre a possibilidade de
concessão do benefício deve ser resolvida em favor da sociedade, ou seja,
deve estar demonstrada de forma clara e objetiva a readaptação e a
reinserção social do sentenciado” (fls. 48/49).
Porém, em que pese o entendimento esposado
pelo douto juiz, certo é que a conclusão do Relatório Conjunto das
Avaliações a que foi o agravante submetido, foi favorável tanto à
progressão dele ao regime prisional aberto quanto à concessão do
livramento condicional (fls. 37/46) e não se pode deixar de considerar,
em face dos documentos acostados, que ele vem assumindo bem a
terapêutica penal aplicada.
De fato, preso há mais de seis anos, ele registra
três faltas disciplinares de natureza grave, praticadas em 2007, 2012 e
2017, da última estando reabilitado desde 21 de maio de 2018, ou seja,
há mais de dois anos, e sua conduta carcerária foi atestada como boa
pela direção do presídio (fl. 20). Além disso, teve remidos cento e trinta
e oito dias de sua pena pelo trabalho (fl. 30), os vínculos familiares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006244-56.2020.8.26.0482 - Voto no 37.609.
4
estão preservados (fl. 39 e 41/42) e, segundo consta da avalição
realizada na unidade prisional onde se encontra atualmente
encarcerado, “durante sua permanência na instituição não foram observados
comportamentos que denotassem dificuldades ao processo de adaptação à
dinâmica penal proposta, apontando para ausência de conflitos e/ou
advertências de ordem disciplinar, não restando indícios de que o mesmo
tenha ligação com grupos criminosos” (fl. 45).
Ora, tal conjunto de fatores aponta para a firme
recuperação do sentenciado, que está a demonstrar, de maneira
concreta e efetiva, merecer os benefícios almejados.
Nesse passo, embora tenha praticado delito
grave (roubo), isso não constitui óbice à progressão de regime prisional
e à liberdade condicional, até porque a maior censurabilidade da
conduta já foi considerada pelo legislador, ao fixar penas mais
expressivas para a infração em comento.
Como já se decidiu sobre a matéria, “A gravidade
do crime não constitui óbice à progressão prisional, até por falta de previsão
legal, e já teve sua expressão considerada pelo legislador na cominação da
pena. Não fosse assim o sentenciado não teria qualquer incentivo para agir
meritoriamente. Acabaria cumprindo toda a pena, tornado letra morta o
disposto no art. 112 da Lei 7.210/84 (LEP).” (Agravo em Execução Criminal
no 211.782-SP, julgado em 27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Dessa
forma,
é
forçoso
concluir
que
o
sentenciado faz jus à evolução pretendida, pois ela faz parte do
processo de ressocialização penal, mitigando os rigores da vida
carcerária e servindo de inegável estímulo ao condenado que quer se
reintegrar ao meio social. Impedir benefícios pela mera possibilidade,
sempre presente, de reincidência, implica fazer tábula rasa dos
dispositivos da Lei de Execução Penal quanto ao sistema progressivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006244-56.2020.8.26.0482 - Voto no 37.609.
5
da pena e negar a capacidade de regeneração do ser humano.
Outrossim, não se pode esquecer que qualquer
progressão de regime prisional envolve sempre um risco, consciente e
calculado, quanto ao acerto da medida. Porém, forçoso reconhecer que
se espera o sucesso da escolha feita, porquanto ela se baseia em
dados concretos e objetivos que fazem presumir a correção do
decidido.
Porém, quanto ao requisito objetivo, observa-se
não ter sido ele apreciado na decisão atacada, que indeferiu o pedido
apenas pela ausência do requisito subjetivo e, para que não haja
supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição nesse aspecto, agora que o óbice do requisito subjetivo foi
afastado, tanto o pleito de progressão ao regime prisional aberto, como
o de livramento condicional, devem ser reapreciados em primeira
instância, com a análise acerca da quantidade de pena cumprida,
inclusive porque há registro de falta disciplinar de natureza grave no
prontuário do agravante, o que deve ser considerado no cálculo.
Portanto, para o fim especificado é de rigor o
parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reconhecer atendido o requisito
subjetivo para progressão de regime prisional e livramento
condicional, devendo o requisito objetivo ser apreciado pelo juízo
da execução, em nova decisão.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -